Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-76.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004773-76.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 707.424.051-68 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DANO AMBIENTAL – CULPA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONDUTA OMISSIVA DO PROPRIETÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de queimada em lote urbano, por omissão do proprietário que não procedeu à sua limpeza, implica a aplicação de multa, nos termos da legislação municipal.

O auto de infração, firmado por agente fiscal municipal, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante do ato o ônus da prova convincente, em sentido contrário à irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

interpõe recurso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível

da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA.

O Recorrente sustenta que deve ser reformada a sentença recorrida tendo em vista que o recorrido ao receber a notificação n. 1034/2021 tomou ciência de que de acordo com a Lei Complementar n. 127/2010, Código de Posturas e Lei Complementar n. 150/2013, dispõem de forma clara de que ele deveria limpar os lotes de sua propriedade sob pena de imposição de multa.

Assevera que o recorrido infringiu as disposições das normas ambientais de maneira que não há como isentar ele da multa, pois contraria a legislação municipal.

Afirma que, se houve queimada nos lotes é porque havia vegetação, lixo e/ou entulho, porque caso contrário não teria ocorrido referida queimada, de modo que, independente de quem tenha colocado fogo no local, a responsabilidade para manutenção do imóvel limpo era do recorrido.

Requer ao final o provimento do recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, o recorrido ajuizou ação declaratória c/c indenizatória aduzindo que foi multado pelo município, de forma indevida, ante o fato de que fora multado pela municipalidade em razão de ter ocorrido queimada, a qual não foi ocasionada por este.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos anulando as multas impostas pelo município.

Pois bem. O recurso interposto pelo município deve ser provido.

Inicialmente, cumpre salientar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil, cujo artigo 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

O § 3 do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n 6.938/81 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Na situação em análise, não há dúvidas acerca de que o recorrido é o proprietário dos imóveis.

Portanto, deve-se analisar se este contribuiu ou não para a concretização do dano.

O Código de Postura do Município, Lei Complementar n. 127/210 em seu art. 27 dispõe que é responsabilidade dos proprietários, moradores ou ocupantes conservar em perfeito estado de asseio os quintais, pátios, prédios e
terrenos
.

Por sua vez, o Código Municipal do Meio Ambiente, Lei Complementar Municipal n. 150/2013, preconiza que:

Ar. 59 No perímetro urbano é proibido queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes, exceto mediante autorização prévia do órgão ambiental.

(...)

Art. 66 É proibido queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes no perímetro urbano, exceto mediante autorização prévia do órgão competente municipal.

Portanto, na situação, diferentemente do exposto pelo recorrido se houve queimada no imóvel é porque ele se encontrava sujo, porque caso contrário, sequer pegaria fogo, visto inexistência de condições ambientais para tanto.

Além disso, o Auto de Infração lavrado pelos fiscais do Município gozam de presunção de veracidade e somente pode ser ilidido mediante prova robusta, o que não se deu no caso.

Inclusive o recorrido disse que enviou fotografias dos terrenos limpos, porém, estas sequer foram colacionadas aos autos.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

É como voto.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, o recorrido ajuizou ação declaratória c/c indenizatória aduzindo que foi multado pelo município, de forma indevida, ante o fato de que fora multado pela municipalidade em razão de ter ocorrido queimada, a qual não foi ocasionada por este.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos anulando as multas impostas pelo município.

Pois bem. O recurso interposto pelo município deve ser provido.

Inicialmente, cumpre salientar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, protegido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil, cujo artigo 225 o considera bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

O § 3 do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n 6.938/81 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Na situação em análise, não há dúvidas acerca de que o recorrido é o proprietário dos imóveis.

Portanto, deve-se analisar se este contribuiu ou não para a concretização do dano.

O Código de Postura do Município, Lei Complementar n. 127/210 em seu art. 27 dispõe que é responsabilidade dos proprietários, moradores ou ocupantes conservar em perfeito estado de asseio os quintais, pátios, prédios e
terrenos
.

Por sua vez, o Código Municipal do Meio Ambiente, Lei Complementar Municipal n. 150/2013, preconiza que:

Ar. 59 No perímetro urbano é proibido queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes, exceto mediante autorização prévia do órgão ambiental.

(...)

Art. 66 É proibido queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes no perímetro urbano, exceto mediante autorização prévia do órgão competente municipal.

Portanto, na situação, diferentemente do exposto pelo recorrido se houve queimada no imóvel é porque ele se encontrava sujo, porque caso contrário, sequer pegaria fogo, visto inexistência de condições ambientais para tanto.

Além disso, o Auto de Infração lavrado pelos fiscais do Município gozam de presunção de veracidade e somente pode ser ilidido mediante prova robusta, o que não se deu no caso.

Inclusive o recorrido disse que enviou fotografias dos terrenos limpos, porém, estas sequer foram colacionadas aos autos.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024